Tribunal: TJDFT
Processo: 0061906-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ PARA APLICAÇÃO DAS LEIS No 8.622/93 E No 8.627/93. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
1. Em essência, os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados, tão somente, com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Verificando que o v. acórdão embargado foi omisso quanto à fixação da verba honorária, devem ser acolhidos os embargos a fim de integrar o julgado e aplicar os referidos encargos de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do CPC.
3. Embargos de declaração providos.